Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ART. 525, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.
1. O artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que o executado alegar excesso de execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 1.2. A inobservância da regra inserta no § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil enseja a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em excesso de execução, na forma prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal.
2. Observado, no caso concreto, que o agravante não instruiu o processo com planilha de cálculo apta a comprovar o excesso de execução alegado, tem-se por inviabilizado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentado na tese de excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.